Tribunal: TJPA
Processo: 0812359-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812359-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES MACEL DA SILVA BISPO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Estando o paciente inadimplente em relação aos débitos oriundos na ação de execução de alimentos, não há que se falar em injusta coação a ponto de revogar o decreto de prisão, tornando imperativa a denegação do
habeas corpus
;

2.
Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, uma vez que a lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar.

3.
Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr. ANDRÉ CHALUB LIMA, em favor do nacional CHARLES MACEL DA SILVA BISPO, preso por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“Depreende-se, em síntese, que
STEFANY LAIRA TEIXEIRA BISPO
é filha do senhor
CHARLES MACEL DA SILVA BISPO
, ora paciente.

Salienta-se que em razão do término do relacionamento amoroso entre os genitores da exequente, as partes acordaram que o executado prestaria a título de pensão alimentícia o percentual de 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos, acordo com sentença homologatória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara das Famílias e Sucessões da Comarca de Arapiraca, Estado de Alagoas.

Entretanto, em razão da insuficiência e desempregou que atingiu o paciente, este não conseguiu custear mensalmente o valor acordado, motivo pelo qual, sua filha ajuizou Ação de Execução de Alimentos c/c Pedido de Prisão Civil.

O paciente, desde agosto de 2022, encontra-se com sua prisão civil decretada, pelo Excelentíssimo
AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU, ESTADO DO PARÁ
, conforme autos de nº 0800993-28.2021.8.14.0060.

Excelências, o paciente reconhece que está em pendência parcialmente nos meses executados, mas
não de forma voluntária, mas sim de maneira involuntária
, tendo em vista que vem enfrentando sérios problemas financeiros que vem dificultando sua própria subsistência e de sua família, em razão do seu
DESEMPREGO.

(...).

Faz necessário reafirmar que
o paciente nunca deixou voluntariamente de arcar com sua obrigação paterna, já que, sendo trabalhador esforçado e bom pai de família, que mesmo diante da situação de vulnerabilidade econômica que o executado vem ultrapassando, sempre buscou garantir o sustento de sua filha na medida de sua possibilidade financeira, contribuindo com os dispêndios para o sadio crescimento de sua descendente, pagando mensalmente a pensão, na medida de sua possibilidade
, como atestado por comprovante em anexo e tabela abaixo:

(omissis)

Excelências, o paciente sempre buscou auxiliar no sustento de sua família, entretanto foi obrigado a pagar valor superior a sua possibilidade, motivo pelo qual,
não conseguiu efetuar mensalmente o percentual fixado, estando inadimplente parcialmente
.

Devido a situação de vulnerabilidade a qual se encontra, o assistido não possui meios de sanar a totalidade da dívida alimentar, motivo pelo qual, inclusive, apresentou justificava nos autos de nº 0800993-28.2021.8.14.0060, requerendo a designação de audiência, para tentativa de acordo
.

Ademais,
é importante novamente frisar que o paciente está DESEMPREGADO, que possui mais 03 (três) filhos, além da exequente, tal como que possui uma companheira, onde todos necessitam de sua ajuda para sobreviverem, além dos gastos com a própria sobrevivência do paciente.

Faz necessário reafirmar que o paciente nunca deixou voluntariamente de arcar com sua obrigação paterna, já que, sendo trabalhador esforçado e bom pai de família,
sempre buscou garantir o sustento de sua filha na medida de sua possibilidade
, conforme comprovantes em anexo.

(...).

Logo,
o paciente não pode ser prejudicado vir a ser preso em razão de INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO, motivo pelo qual, requer suspensão da Execução de Alimentos até a apreciação da justificativa apresentada, bem como o pedido de designação de audiência,
conforme autos de nº 0800993-28.2021.8.14.0060.

Nobres Julgadores, a prisão civil do paciente é totalmente prejudicial à própria alimentante e seus irmãos unilaterais, posto que, com a prisão civil, o paciente não irá conseguir realizar “bicos”, e não terá condições de prestar alimentos em favor da exequente.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer:

4.1. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em
habeas corpus
, quais sejam: o
periculum in mora
(probabilidade de dano irreparável) e o
fumus boni iuris
(elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).

4.2. A revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente BRENDO RODRIGUES SILVA, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.

4.3 Conceder os benefícios da justiça gratuita, vez que a Requerente se declara pobre na acepção legal.” <sic>

Junta documentos (Id.
10867654
a 10867657).

Tendo em vista o meu afastamento, os autos foram encaminhados ao e. des. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 10922275, sendo prestadas as informações, Id. 10971774, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 10996539.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Analisando-se detida e cautelosamente os autos, em que pesem os argumentos suscitados pelo impetrante, vê-se que não merecem prosperar,
concessa venia
.

Data venia
, a ordem de
habeas corpus
para o fim pretendido pelo impetrante deve se restringir à análise da legalidade do decreto prisional, de tal forma que, estando a medida combatida formalmente perfeita, como é o caso dos autos, não pode ser elidida por meio deste
writ
ajuizado com o pretexto de que sejam apreciadas as alegações da defesa na ação originária em tramitação.

Por oportuno,
colho da decisão que decretou a prisão civil do paciente, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“Primeiramente, o acordo entabulado entre as partes determina que o executado pague o equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos (ID.31162887), não sujeita à situação do executado, de empregado ou desempregado a estar ou não desempregado.

Por outro lado,
o devedor não manejou a ação própria para se desobrigar dos alimentos ou para reduzir o valor do débito alimentar
, em virtude da alegada mudança de condição financeira, nem comprovou estar em dia com sua obrigação alimentar.
Poderia ter manejado ação de revisão ou de exoneração de alimentos, conforme o caso, e não simplesmente tentar eximir-se de cumprir a obrigação por conta própria
.

A seu turno, a maioridade da exequente não configura, por si só, causa de extinção automática ou de exoneração da obrigação, senão por meio da ação adequada.

Dito isso, a prisão civil por dívida alimentar deve corresponder ao último recurso da parte, para compelir o devedor ao pagamento do débito.
Verifica-se que o executado não se desincumbiu de demonstrar o inadimplemento justificado no cumprimento da obrigação alimentar, tampouco se valeu da ação adequada para exonerar-se do débito em decorrência da maioridade civil do exequente, como alegado
.

Afora isso, mesmo que alcançada a maioridade civil, o executado não está dispensado do pagamento dos débitos em atrasados, enquanto não for exonerado, por decisão judicial.

Assim sendo, na forma do artigo 5º, LXVII e artigo 19 e parágrafos da Lei 5.478/68,
DECRETO a prisão pelo prazo de 1 (um) mês
, salvo adimplemento voluntário com relação às três prestações anteriores à propositura desta ação e as que se venceram no decorrer da instrução, cujo demonstrativo deve ser apresentado pela parte exequente, que para tanto deve ser intimada.

Deverá servir a presente como MANDADO DE PRISÃO.

(...).

Cumprido o mandado, o executado deve ser apresentado em Juízo para a audiência de custódia.

Comprovado o adimplemento ou escoado o prazo de prisão, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o executado seja posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.” <sic> (destaquei)

E, ainda, para corroborar, colaciono das informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“(...).

Em despacho ID 31922157, foi determinada a intimação do devedor (paciente) para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (junho/2021 a agosto/2021, além das demais parcelas que se vencerem ao longo da demanda, até a data de seu efetivo pagamento); provar que o fez; ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de prisão civil, ser levado ao protesto o pronunciamento judicial e inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 528, §§ 12 e 32, do NCPC.

Em 25/08/21 (ID 32774117), foi expedida carta precatória à comarca de Arapiraca/AL.

Em 23/09/2021 o executado/paciente foi intimado (II) 37827853, pag. 07). Em II) 37827853, páginas 8 a 23, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Alagoas, apresentou justificativa, informando que a sentença de alimentos fixou o valor em relação ao salário do exequente, que, porém, se encontra sem emprego formal desde 2011; que trabalha de maneira autônoma; que tem mais três filhos de seu segundo casamento; que conseguiu pagar à exequente/alimentando o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em 22/09/2021, remanescendo o debito de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), aquela época; por fim, que sua filha atingiu a maioridade em janeiro de 2021.

Em manifestação ID 38110339, a exequente/alimentanda confirmou o pagamento parcial do débito, apresentando nova memória de cálculo e requerendo o prosseguimento do feito.

Chamado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela decretação da prisão civil do executado/paciente (ID 53215505).

Em decisão ID 73364643, proferida em 06/08/2022, foi decretada a prisão civil ora questionada, nos termos a seguir:

(omissis)

Em 09/08/2022, foi expedida carta precatória para cumprimento do mandado de prisão civil, distribuída à 105 vara da família da comarca de Arapiraca/Al, sob o nº 001067-23.2022.8.02.0058.” <sic>

Assim, tendo sido esclarecido não só na decisão impugnada como nas informações, que as prestações alimentares não pagas motivaram o decreto prisional, revela-se, sem margem para qualquer dúvida, que a ordem de prisão civil questionada está revestida de legalidade, conforme o que dispõe o enunciado da Súmula nº 309, do c. STJ, que assim orienta:

“O DÉBITO ALIMENTAR QUE AUTORIZA A PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE É O QUE COMPREENDE AS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO”.

A respeito, impende ressaltar que a prisão civil do devedor de alimentos afigura-se legítima não apenas quando fundamentada no débito imediatamente recente, consubstanciado nas três parcelas anteriores à propositura da execução, mas também sobre as vencidas no decorrer processual.

Confira-se da jurisprudência a respeito:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL. DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESEMPREGO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA QUE NÃO O EXIME DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a argumentação do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada. Vê-se que, ao contrário do que alega o impetrante, o débito a que diz respeito a prisão se restringe aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, e mais as parcelas vincendas no curso do processo, descontando-se o pagamento parcial feito pelo paciente.

2. Além disso, no presente
writ
– o qual não comporta dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída – não há nenhum documento a comprovar o desemprego alegado pelo paciente, sendo tal assertiva, assim, incapaz de afastar a sua prisão.

3. Igualmente, o fato de vir efetuando pagamentos parciais, conforme o alegado na petição inicial, é argumento incapaz de tornar nulo o decreto prisional, conforme jurisprudência pátria.

4. ORDEM DENEGADA.

(472831, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-12, publicado em 2018-03-13)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL DETERMINADA EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. OMISSÃO DA GARANTIA DO ARTIGO 7º, INCISO V, DA LEI Nº 8.906/94. INAPLICABILIDADE À PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNANIMIDADE.

1. O
habeas corpus
deve limitar-se à apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão, não se revelando instrumento hábil para o exame aprofundado de provas e verificação de justificativas fáticas apresentadas pelo paciente.

2. A prisão civil constitui medida excepcional a ser decretada quando ocorrer o inadimplemento voluntário e inescusável do alimentante.

3.Tendo sido demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos, bem como que as prestações exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, impõe-se a manutenção da decisão que decretou a prisão civil.

4. Não há que se falar em ilegalidade no decreto de prisão, uma vez que, além do juízo, ao expedir o mandado de prisão, determinar que o paciente fosse recolhido em local separado dos presos comuns, conforme o disposto no §4º do artigo 528 do Código de Processo Civil, não foi juntado nenhum documento que comprove ser inadequado o local onde o coacto está custodiado. 4.1. A prerrogativa do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 não se aplica à prisão civil, a qual já possui natureza especial, tendo em vista que o devedor de alimentos ao ser custodiado será segregado dos presos comuns. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

5.Ordem denegada.

(378008, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-01-30)

Portanto, inexistem nos autos elementos que caracterizem a alegada injusta coação a ponto de revogar o decreto prisional, tornando imperativa a denegação do
habeas corpus.

Por tais razões, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 30/09/2022